Tribunal: STF
Processo: ARE 1598601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. CENTRALIZAÇÃO DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS. PRESCRIÇÃO. INFRAÇÃO FISCAL. MULTA. JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Apelação e reexame necessário em ação proposta por Eurofarma Laboratórios S.A. objetivando a anulação de débito fiscal decorrente do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) nº 4.003.044-1, no qual a empresa foi autuada por infrações relacionadas ao ICMS, envolvendo a centralização de apuração de débitos e créditos de ICMS entre seus estabelecimentos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, cancelando alguns itens da autuação, mas mantendo outros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões centrais em discussão: (i) se houve prescrição do direito de questionar a validade do AIIM; (ii) o cabimento da autuação referente à transferência de créditos entre estabelecimentos da mesma empresa e a falta de estorno de créditos referentes a mercadorias enviadas para destruição; e (iii) a legalidade da aplicação de multa e dos juros moratórios incidentes sobre os valores questionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não ocorre prescrição, pois a ação foi ajuizada logo após o esgotamento da via administrativa, conforme entendimento do STJ (Súmula nº 622).
A centralização de apuração e recolhimento de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular é permitida, mas a transferência de créditos só pode ocorrer após a geração e apropriação desses créditos em cada estabelecimento, sendo vedada a compensação antecipada dos valores.
A responsabilidade por infrações tributárias independe de dolo ou culpa, conforme art. 136 do CTN, e a alegação de inexistência de prejuízo ao Fisco por erro na escrituração fiscal não afasta a penalidade.
Quanto à autuação referente à falta de estorno de ICMS sobre mercadorias enviadas para destruição, a infração é mantida, uma vez que não foram apresentadas as notas fiscais necessárias e não houve o estorno correto, conforme exigido pelo art. 67, I, do RICMS.
A multa é cabível e não pode ser relevada com base no art. 527-A do RICMS-SP, já que a empresa tem antecedentes fiscais, conforme previsto em lei.
Contudo, os juros moratórios devem ser limitados à taxa Selic, nos termos da jurisprudência consolidada pelo TJSP em arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.918/09.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
A prescrição do direito de ação para anular débito fiscal não ocorre quando a ação é ajuizada logo após a decisão definitiva na esfera administrativa.
A centralização de apuração de ICMS não permite a compensação antecipada de créditos entre estabelecimentos. A responsabilidade tributária independe de dolo ou culpa, e o erro formal na escrituração fiscal não afasta a penalidade.
Os juros moratórios sobre débitos tributários devem ser limitados à taxa Selic.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, XII, “a”; CTN, art. 136; Lei Complementar 87/96, arts. 23, 24 e 25; Lei nº 6.374/89, art. 46; RICMS-SP, arts. 61, 69, 70, 96 e 97.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, j. 17.04.2023; STJ, Súmula nº 622; TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, j. 27.02.2013.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, LV; 155, § 2º, I, alínea “b”  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente